Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-57.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004594-57.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO FRITZEN - CPF: 437.204.639-15 (EMBARGADO), CLAUDIO ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 003.533.989-69 (ADVOGADO), TATIANA COUTINHO PITTA - CPF: 081.127.787-95 (ADVOGADO), GABRIELE CAROLINE RODRIGUES - CPF: 068.329.009-61 (ADVOGADO), SUZI DO CARMO MORAIS DE FIGUEIREDO - CPF: 832.235.251-49 (EMBARGADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), CLOVIS FELIX DE PAULA - CPF: 604.382.581-34 (EMBARGANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), PAULA FERNANDA GONCALVES - CPF: 048.699.911-44 (ADVOGADO), JERUSCA LEILA HORST - CPF: 820.878.061-87 (EMBARGANTE), LÍRIO AFONSO ANSCHAU (EMBARGANTE), JEFERSON DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 514.720.741-49 (EMBARGANTE), EUZENI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 406.240.301-30 (EMBARGANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), LIRIO AFONSO ANSCHAU - CPF: 512.870.569-20 (EMBARGANTE), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), EUZENI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 406.240.301-30 (EMBARGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), JEFERSON DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 514.720.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRIO AFONSO ANSCHAU - CPF: 512.870.569-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRITZEN - CPF: 437.204.639-15 (EMBARGANTE), SUZI DO CARMO MORAIS DE FIGUEIREDO - CPF: 832.235.251-49 (EMBARGANTE), CLOVIS FELIX DE PAULA - CPF: 604.382.581-34 (EMBARGADO), JERUSCA LEILA HORST - CPF: 820.878.061-87 (EMBARGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), CLAUDIO ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 003.533.989-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por João Fritzen e Suzi do Carmo Morais de Figueiredo contra acórdão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Clóvis Félix de Paula e Jerusca Leila Horst de Paula em ação de adjudicação compulsória, sob o fundamento de alienação do imóvel a terceiro anteriormente ao contrato celebrado com os embargantes.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a suposta atuação dos embargados como interpostos do verdadeiro proprietário do imóvel e a sua legitimidade passiva decorrente dessa condição, além da pretensão de prequestionamento dos arts. 122, 489, §1o, e 1.418 do CPC/2015.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente a matéria impugnada, afastando a legitimidade passiva dos embargados com base na inexistência de vínculo jurídico com os embargantes e na transferência anterior da posse e direitos do imóvel ao terceiro adquirente, Lívio Afonso Anschau.
4. A oposição dos embargos visa à rediscussão da matéria já decidida, o que extrapola a finalidade do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo constatada omissão, obscuridade ou contradição que justifique o provimento dos aclaratórios.
5. A tentativa de prequestionamento, na ausência dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não autoriza a modificação do julgado ou a integração de fundamentos jurídicos rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição da decisão judicial. 2. A pretensão de prequestionamento não autoriza a integração do acórdão na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, I a III; 1.418; 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Fritzen em face do acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Clóvis Félix de Paula e Jerusca Leila Horst de Paula.

O Embargante alega que há omissão no acórdão embargado, uma vez que teria deixado de se manifestar sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, especificamente no que tange ao papel desempenhado pelos embargados Clóvis Félix de Paula e Jerusca Leila Horst de Paula no negócio jurídico objeto da ação originária.

Argumenta que, embora o acórdão tenha acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos embargados, reconhecendo que não mais detinham vínculo jurídico com o imóvel e tampouco legitimidade para formalizar sua transferência, deixou de considerar elementos constantes nos autos que evidenciariam a atuação dos referidos embargados como interpostos ("laranjas") do efetivo proprietário do bem, o Sr. Euzenir Rodrigues de Oliveira, e como legítimos vendedores perante o último adquirente, Sr. Lívio Afonso.

Sustenta que a atuação dos embargados como meros “laranjas” resultou na configuração de vício no negócio jurídico, o que teria, por sua vez, contribuído diretamente para a violação ao direito da Requerente na ação originária de adjudicação compulsória, sobretudo diante da negativa do Sr. Lívio Afonso em outorgar a escritura definitiva sob o fundamento de pendências relacionadas ao contrato firmado com os ora embargados.

Acrescenta que o próprio Lívio Afonso teria reconhecido, em manifestação nos autos, que a negativa de outorga decorria da ausência de regularização da permuta pactuada com Euzenir, tendo os embargados figurado formalmente como vendedores no instrumento contratual.

Aduz que os Embargados não negaram sua atuação como interpostos de Euzenir Rodrigues de Oliveira, limitando-se a alegar ausência de vínculo com os Requerentes da ação originária, o que não afastaria sua legitimidade para figurar no polo passivo.

Com base nesses fundamentos, requere o suprimento da omissão apontada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a legitimidade passiva dos Embargados Clóvis Félix de Paula e Jerusca Leila Horst de Paula.

Ao final, requer o prequestionamento dos artigos 122, 489, §1o, e 1.418 do CPC, para fins de viabilizar a interposição de eventual recurso às instâncias superiores.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 283377375).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Fritzen em face do acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Clóvis Félix de Paula e Jerusca Leila Horst de Paula, cuja ementa abaixo se reproduz:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. ALIENAÇÃO ANTERIOR AO NEGÓCIO DISCUTIDO NA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA FORMALIZAR A TRANSFERÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Clóvis Félix de Paula e Jerusca Leila Horst de Paula contra sentença que, nos autos de Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por João Fritzen e Suzi do Carmo Morais de Figueiredo, julgou procedente o pedido de adjudicação do imóvel de matrícula n. 24.953, condenando os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Os Apelantes alegam que são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da ação, pois teriam alienado o imóvel a terceiro (Lírio Afonso Anschau) antes do negócio jurídico que ensejou a demanda, razão pela qual não detêm mais qualquer direito ou obrigação sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os Apelantes Clóvis Félix de Paula e Jerusca Leila Horst de Paula possuem legitimidade passiva para figurar na ação de adjudicação compulsória, considerando a alienação do imóvel a terceiro anterior ao negócio que fundamenta a pretensão adjudicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de adjudicação compulsória deve ser dirigida contra aquele que detém poderes para formalizar a transferência do imóvel, nos termos do art. 1.418 do Código Civil.

4.

Os apelantes alienaram o imóvel a terceiro (Lírio Afonso Anschau) em agosto de 2015, conforme contrato particular de compra e venda, anteriormente à transação celebrada entre este e o Apelado João Fritzen, ocorrida apenas em agosto de 2016.

5.

A matrícula do imóvel comprova que o titular registral é Lírio Afonso Anschau, inexistindo qualquer direito dominial atual ou poder de disposição em nome dos Recorrentes.

6.

Inexiste vínculo jurídico entre os Apelantes e os Apelados quanto à obrigação de outorga da escritura, sendo a relação negocial autônoma e restrita às partes posteriores.

7.

Os depoimentos prestados confirmam que os Apelantes não participaram das negociações entre João Fritzen e Lírio Afonso Anschau, nem possuem responsabilidade pelas pendências cartorárias.

8.

A ausência de legitimidade passiva dos Recorrentes impõe a extinção do feito em relação a eles, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sendo descabida sua condenação às verbas de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva na ação de adjudicação compulsória recai sobre aquele que, formal ou substancialmente, detém poderes para transferir a propriedade do imóvel.

2.

O alienante originário que já transferiu todos os direitos sobre o bem antes da celebração do contrato objeto da ação não possui legitimidade passiva para responder pela adjudicação compulsória.

3.

A ausência de vínculo jurídico direto com os promitentes compradores posteriores afasta o dever de formalização da escritura pública.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.418; CPC, arts. 485, VI, e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nesse contexto, verifica-se que não assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, ao consignar a inexistência de vínculo jurídico ou contratual entre as partes, afastando a legitimidade passiva dos Embargados com fundamento nas provas constantes dos autos. Veja-se:

“[...] Ao revolver o acervo instrutório, verifica-se que os Apelantes alienaram o imóvel objeto da lide ao corréu Lírio Afonso Anschau em 11 de agosto de 2015, mediante negócio jurídico regularmente formalizado por contrato particular de compra e venda, conforme se depreende do instrumento acostado aos autos (id. 268894459).

Trata-se de alienação anterior à posterior negociação realizada entre o referido Lírio Afonso Anschau e o Apelado João Fritzen, que se concretizou apenas em 10 de agosto de 2016.

Essa cronologia demonstra que, à época da avença celebrada entre o promitente comprador (João Fritzen) e o Lírio Afonso Anschau, os Apelantes já não mais detinham a posse, tampouco qualquer poder jurídico sobre o bem. Ou seja, antes mesmo de os Apelados figurarem como adquirentes, os Apelantes já haviam transmitido, de forma plena, todos os direitos sobre o bem a terceiro.

É de se observar, ainda, que na própria matrícula do imóvel (id. 268894466) consta como proprietário o Lírio Afonso Anschau, não havendo qualquer menção aos Apelantes como detentores do domínio. Referido documento público comprova, de forma inequívoca, que os Apelantes não figuram, nem formal nem substancialmente, como titulares do bem, circunstância que afasta, por si só, a sua legitimidade para integrar o polo passivo da presente demanda.

Acrescente-se que o contrato celebrado entre João Fritzen e Lírio Afonso Anschau, representado por Jeferson de Oliveira Gonçalves, não contou com qualquer participação ou anuência dos Apelantes. Logo, não há nos autos elementos que indiquem vínculo contratual ou obrigação remanescente entre as partes ora Recorrentes e os Apelados, tampouco qualquer previsão de responsabilidade solidária ou subsistência de deveres que os vinculassem à cadeia negocial subsequente.

Ademais, importa ressaltar que os próprios depoimentos colhidos em audiência, especialmente o prestado pelo Apelado João Fritzen, corroboram a inexistência de qualquer relação jurídica direta com os Apelantes, confirmando que a negociação deu-se integralmente com Lírio Afonso Anschau.

Já o Requerido Lírio Afonso Anschau declarou, em Juízo, que se recusava a transferir o imóvel porque Euzenir Rodrigues de Oliveira não teria regularizado os terrenos que integravam a permuta pactuada entre ambos, o que evidencia que a controvérsia quanto à regularização do domínio encontra-se limitada à esfera entre terceiros, não alcançando os Apelantes.

Deve-se reconhecer, portanto, que a obrigação de formalizar a transferência da propriedade incumbe exclusivamente ao titular registral — no caso, Lírio Afonso Anschau — ou àquele que, substancialmente, detém os direitos decorrentes do negócio jurídico celebrado com os Apelados.

Ora, não se mostra factível impor aos Apelantes o cumprimento de obrigação que, à luz dos elementos constantes nos autos e da legislação vigente, manifestamente não mais lhes compete, uma vez que não detêm qualquer vínculo jurídico atual com o imóvel, tampouco legitimidade para formalizar sua transferência.

Portanto, a responsabilização dos Apelantes, sob tais circunstâncias, carece de amparo jurídico, porquanto a relação obrigacional se desfez com a alienação anterior, e não há previsão legal que autorize a imposição de condenação àqueles que já se desvincularam da cadeia dominial, especialmente quando a matrícula do imóvel, os contratos firmados e os depoimentos colhidos confirmam que a relação jurídica se estabeleceu apenas entre o promitente comprador e terceiros.

Nesta linha de intelecção, tem-se que a presença dos Apelantes no polo passivo da demanda revela-se descabida, porquanto sua atuação limitou-se a uma alienação pretérita, distinta e autônoma, sem qualquer reflexo jurídico no negócio celebrado entre os Apelados e o proprietário registral. [...]”.

Assim, tem-se que o acórdão embargado apreciou a questão, ainda que de maneira desfavorável ao Embargante, não havendo omissão a ser suprida.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que o Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
João Fritzen
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025